Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701673-30.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: RICARDO COSTA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AP. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento de Apelação Cível por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da sentença combatida. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, argumentando que houve o combate, por meio de apelação, a todos os argumentos apresentados na sentença, não se podendo falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Afirma, ainda, que o conjunto probatório dos autos deixa claro que o recorrido tinha ciência de que estava adquirindo imóvel em condomínio e anuiu com sua contribuição no rateio das despesas condominiais, razão pela qual, deve ser julgado o mérito da ação com base na teoria da causa madura, ou, pelo menos, que a turma se manifeste acerca do mérito da apelação; b) artigos 371 e 489, ambos do CPC, sustentando que o objeto da ação é a cobrança das taxas condominiais não pagas nos últimos 5 (cinco) anos pelo recorrido, e o não conhecimento dos argumentos lançados na apelação caracteriza a deficiência na prestação jurisdicional e julgamento citra petita; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que não foi respeitada a correta ordem do ônus da prova, pois cabia ao recorrido provar a inexistência do direito vindicado. Afirma, ainda, que o conjunto probatório dos autos deixa claro que o recorrido tinha ciência de que estava adquirindo imóvel em condomínio e anuiu com sua contribuição no rateio das despesas condominiais, razão pela qual, deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada na sentença” (ID 17013109), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem desconsiderou as provas testemunhal e documental juntadas aos autos, sem a análise dos fatos e das provas da causa, diante da incidência da Súmula no 7/STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto aos pedidos de fixação e majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025